Tribunal: CARF
Processo: 16327.903116/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903116/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do
PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o
reconhecimento do direito creditório, uma vez que a contribuinte consiga
demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato,
bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, foi indicado no PER/DCOMP crédito originado de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ e foi confirmado que se trata
de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste anual.
PER/DCOMP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Deve-se deferir o crédito de IRPJ pleiteado por meio de PER/DCOMP quando
houver comprovação nos autos de sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903116/2009-04
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903116/2009-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-63.285 –
5a Turma da DRJ/SPO, de 18 de novembro de 2014.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 19597.74597.291205.1.3.04-9154,
com base em crédito decorrente de pagamento indevido de CSLL (código de receita 2469)
efetuado em 31/01/2005, no valor de R$ 5.006.317,55.
O Despacho Decisório não homologou a compensação dos débitos declarados,
tendo em vista que foi identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado
para a extinção de outros débitos da contribuinte, de modo que não existia crédito disponível.
A DRJ analisou as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
reconheceu direito creditório no total de R$ 763.426,48. O valor original passível de ser utilizado
para as compensações dos autos, confirmado na decisão recorrida, foi de R$ 126.118,33.
O contribuinte alega que o crédito apurado pode ser aferido mediante o confronto do
DARF indicado com o valor da CSLL apurada na ficha 16 da DIPJ/2005.
De fato, o espelho da Ficha 16 da DIPJ/2005 Retificadora, transmitida em 27/12/2005,
confirma que a CSLL devida por estimativa no mês de dezembro de 2004, totaliza o
montante de R$ 4.242.891,07 (fl. 102).
De outro lado, o pagamento efetuado em 31/01/2005, totaliza o valor de R$
5.006.317,55. Destarte, não resta duvida de que o contribuinte tem direito ao crédito de
R$ 763.426,48 (R$ 5.006.317,55 – R$ 4.242.891,07).
Por pertinente cumpre consignar que em decorrência do processamento da DCTF
Retificadora, transmitida em 05/03/2009, o crédito em comento consta como disponível
no sistema SIEF / Documentos de Arrecadação (fl. 107).
O crédito em tela foi utilizado pelo contribuinte nos PER/DCOMP(s), abaixo
relacionados:

Observa-se no quadro acima que o crédito utilizado é superior ao crédito disponível (R$
763.426,48), dito de outra forma o crédito disponível após a homologação dos demais
PER/DCOMP(S) (R$ 126.118,33), não é suficiente para extinguir o débito compensado
no PER/DCOMP no 19597.74597.291205.1.3.04-9154.
O valor reconhecido, contudo, foi insuficiente para compensar a integralidade dos
débitos declarados, de modo que a compensação declarada foi homologada parcialmente.
Segue ementa do Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
Reconhece-se o direito de utilização do credito relativo ao recolhimento efetuado a maior
não confirmado na análise da DCOMP em decorrência de erro de preenchimento da DCTF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903116/2009-04

Cientificado do acórdão recorrido em 21/01/2015, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 19/02/2015, conforme carimbo constante na primeira página do recurso,
com suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria ocorrido erro material no
preenchimento de PER/DCOMP. Por um lapso, teria apontado a origem do crédito como
“pagamento indevido ou a maior”, enquanto que o crédito, na verdade, teria natureza de saldo
negativo de CSLL, apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004). Enfatiza que o valor
pleiteado, no montante de R$ 763.426,48, já teria sido reconhecido pela DRJ.
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido integralmente o crédito tributário pleiteado,
determinando-se o arquivamento do presente processo administrativo.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive com a
juntada de novos documentos.
A contribuinte transmitiu outros PER/DCOMP que tem por objeto compensações
que utilizaram o direito creditório de que trata os presentes autos, conforme se observa do
demonstrativo a seguir:
PER/DCOMP
PAF
Acórdão CARF
(A) PER/DCOMP 13336.70457.271205.1.7.04-9985
16327.902057/2009-49
-
(B) PER/DCOMP 36917.49409.150805.1.3.04-2270
16327.902270/2009-51
1401-005.132, de 19/01/2021
(C) PER/DCOMP 19597.74597.291205.1.3.04-9154 (autos)
16327.903116/2009-04
1302-005.548, de 20/07/2021
Destaca-se que o PAF no 16327.902270/2009-51 foi objeto do Acórdão no 1401-
005.132, de 19/01/2021 – Conselheiro Relator Carlos André Soares Nogueira, proferido no
âmbito deste CARF.
Informações relativas ao citado processo, incluindo Informação Fiscal decorrente
de Despacho de Diligência (fls. 537 a 542) e o completo teor do Acórdão (fls. 576 a 585),
encontram-se anexadas aos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos do PER/DCOMP no 19597.74597.291205.1.3.04-9154, transmitido
com base em crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL (código de receita 2469), no total de R$ 5.006.317,55. O valor do crédito pleiteado
corresponde a R$ 130.244,92.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903116/2009-04

Em seu recurso, a contribuinte alega que teria cometido equívocos no
preenchimento da declaração de compensação, incluindo o tipo de crédito informado, de modo
que a origem do direito creditório seria “saldo negativo de CSLL” apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
Tal fato indica uma possível ocorrência de inexatidão material no preenchimento
da declaração e, consequentemente, permite a retomada da análise do direito creditório sobre o
enfoque de crédito originado em saldo negativo de CSLL.
O Acórdão da DRJ tratou o crédito como originado de pagamento indevido ou a
maior e reconheceu direito creditório no total de R$ 1.955.168,74. O valor confirmado para as
compensações declaradas foi de R$ 126.118,33, inferior ao valor pleiteado no PER/DCOMP,
que foi de R$ 130.244,92.
No caso dos autos, importa ressaltar que já houve decisão proferida no âmbito
deste CARF (Acórdão no 1401-005.132 – Conselheiro Relator Carlos André Soares Nogueira –
PAF no 16327.902270/2009-51), tendo por objeto o crédito em discussão. O referido acórdão,
embasado por informação fiscal decorrente de diligência (fls. 537 a 542), reconheceu que o
direito creditório seria decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
Considerando que a questão ficou bem esclarecida no citado Acórdão (fls. 576 a
585), transcrevo trechos da decisão, que adoto como razão de decidir:
Existência do crédito.
Conforme relatado, a autoridade julgadora a quo considerou que a contribuinte não
logrou trazer aos autos na manifestação de inconformidade elementos probatórios
hábeis para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Entretanto, a 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF entendeu que a
contribuinte logrou produzir um início de prova com os documentos juntados aos autos
com o recurso voluntário. Para dissipar qualquer dúvida acerca da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, aquela Turma converteu o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal pudesse realizar os procedimentos necessários e manifestar-se acerca
da liquidez e certeza do crédito.
A fiscalização concluiu que a contribuinte efetivamente tinha direito a um crédito de
R$ 763.426,58. Trago à colação as palavras da autoridade fiscal:
Então, foi aqui refeito o cômputo da CSLL apurado em 2004, o qual foi confrontado
com as retenções em fonte do tributo demonstradas no comprovante de rendimentos
apresentado pelo interessado, sendo também confrontado com as estimativas mensais
de CSLL quitadas por pagamento. Feito isto, foi demonstrado que, de fato, houve
um recolhimento a maior de CSLL no valor de R$ 763.426,48 o qual poderia ser
diretamente compensado com os débitos mostrados no quadro 01 ou ser
computado no saldo negativo de CSLL apurado ao final de 2004. Na primeira
hipótese, haveria um saldo devedor a pagar em controle no processo de
cobrança no 16327.902720/2009-13 de R$ 10.753,41; na segunda, o saldo
negativo de CSLL acrescido do pagamento indevido de R$ 763.426,48 se mostra
suficiente para a completa extinção dos valores mostrados no quadro 01.
Tal divergência ocorre por conta do pagamento indevido ser atualizado pela taxa
SELIC de fevereiro e março de 2005, ao passo que o saldo negativo de CSLL é
corrigido pela mesma taxa de janeiro a março de 2005. Foi então salientado que
caberá ao CARF determinar se utiliza o saldo indevido do pagamento de R$
763.426,48 diretamente na compensação dos débitos ou se primeiro o incorpora ao
saldo negativo do imposto de 2004 para que esse saldo negativo incrementado seja
utilizado nas compensações aqui examinadas. (grifo original)
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.548 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903116/2009-04

Portanto, verifica-se que, em função da Taxa Selic, se o direito creditório for
considerado como originado de pagamento indevido ou maior, o valor reconhecido é insuficiente
para homologar o total das compensações declaradas nos PER/DCOMP, mas, se for entendido
que se trata de saldo negativo de CSLL, o crédito confirmado é suficiente para homologar
integralmente estas mesmas compensações.
Dessa forma, alinho-me à decisão proferida no Acórdão no 1401-005.132, para
incorporar o pagamento de estimativa mensal indicado nos autos à apuração do resultado do
período e confirmar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL,
apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), no total de R$ 763.426,48.
Conforme relatado, este direito creditório foi indicado como origem do crédito em
diversas declarações, tendo sido objeto das DCOMP nos (1) 13336.70457.271205.1.7.04-9985,
(2) 36917.49409.150805.1.3.04-2270 e (3) 19597.74597.291205.1.3.04-9154, incluindo a
declaração de compensação objeto dos autos.
Assim, como estes PER/DCOMP indicaram o mesmo direito creditório como
origem do seu crédito, o total confirmado, que foi de R$ 763.426,48, deve ser utilizado na
compensação de todos os débitos confessados nestas declarações.
Destaca-se, ainda, que em cada PER/DCOMP é informada a parcela do crédito
original necessária para a extinção por compensação dos débitos. No caso dos autos, o valor
declarado foi de R$ 130.244,92, de modo que o valor passível de ser utilizado nas compensações
declaradas no PER/DCOMP objeto dos autos fica limitado a este montante.
Na situação em análise, o Acórdão da DRJ já havia reconhecido crédito original
disponível no montante de R$ 126.118,33, de modo que o crédito adicional reconhecido na
presente decisão totaliza R$ 4.126,59 (R$ 130.244,92 - R$ 126.118,33).
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma
que seja homologada a compensação declarada até o limite do crédito adicional disponível para
ser utilizado nos presentes autos, que é de R$ 4.126,59.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital